Tribunal: STF
Processo: HC 238224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Bruno Castilhos Martins, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 19.12.2023, desprovido o recurso de apelação do paciente, confirmando sua condenação pelo crime de ameaça (art. 223 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta dos autos que, em 22.3.2022, o paciente, então cabo do Exército, foi denunciado pela prática de ameaça (art. 223 do Código Penal Militar). Segundo a inicial acusatória,



    “No dia 23 de Julho de 2021, no 3º GAAAe, por volta das 16h50, o Cabo Bruno Castilhos Martins ameaçou com arma de fogo o Sd Tiago Muhareb Agnoleto que cumpria serviço no Posto Bravo no PCP do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, em Caxias do sul/RS. 



    A arma utilizada para ameaça era de propriedade particular do Cb Castilhos e se trata de uma pistola Taurus, modelo T59, calibre 9mm série ACE940718. O fato delituoso ocorreu da seguinte forma: 



    O Sd EP Anderson Fonseca Ferreira estava de saída do Batalhão, conduzindo seu automóvel Fiat Punto, levando os colegas de farda como passageiros, Sd EV Edilson Willian Lisboa dos Santos, Sd EP Gesiel Machado da Rosa e no banco do carona o denunciado Cabo Bruno Castilhos Martins. Ao chegar na área de revista dos veículos, parou o veículo. O Sd Muhareb solicitou que abrisse o porta-malas do carro para revista, quando o denunciado sacou sua pistola do bolso e falou para o ofendido que não havia necessidade de revista 
ameaçando-o [d]e forma direta e implícita. 



    Assim agindo, o ora denunciado praticou crime de ameaça contra o Sd Muhareb, incidindo, portanto, nas penas do artigo 223 do CPM” (doc. 2).



    3. Em 20.1.2023, o Conselho Permanente de Justiça do Exército julgou procedente a denúncia, sentenciando o paciente à pena de um mês de detenção, em regime aberto, com a suspensão condicional da pena e direito de apelar em liberdade. 



    4. A condenação foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar, que, em 19.12.2023, negou provimento ao apelo do paciente, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACERVO TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TESES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO PROPÓSITO AMEAÇADOR DO RÉU. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA ‘A’ DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. POLÍTICA CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O crime de ameaça é delito autônomo, de natureza formal, que visa à salvaguarda da autonomia do indivíduo e do exercício de sua capacidade de manifestação volitiva, em sociedade. Para sua consumação, não se exige a ocorrência do resultado naturalístico, mas, tão somente, a demonstração do dolo por parte do agente, com o fim de causar medo, receio, ou insegurança na vítima. Assim, é despiciendo que a intenção primária do agente se concretize, bem como que o destinatário da ameaça sinta-se efetivamente amedrontado, ante a atitude intimidativa, bastando, para tanto, que dela tome conhecimento, direta ou indiretamente. II - Apelante que, ao sair da Organização Militar, utiliza arma de fogo para intimidar, gestualmente, Soldado em serviço de Guarda ao Quartel, com o intuito declarado de eximir-se da revista regulamentar no automóvel em que se encontrava, comete o crime de ameaça. III - O conjunto probatório é robusto e os depoimentos das testemunhas oculares do cenário delitivo são uníssonos no sentido de que, após o ‘gesto’ realizado pelo Réu, o Soldado deixou de executar a revista no 
porta-malas do veículo, negligenciando a realização de procedimento regulamentar de segurança, obrigação própria da função que exercia, em seu posto de serviço. Portanto, a autoria é inquestionável, a materialidade delitiva encontra-se seguramente delineada no caderno processual, e resta clara a intenção do Acusado, livre e consciente, de executar o verbo núcleo do tipo, causando temor no Ofendido, notadamente valendo-se de sua posição de militar mais antigo em relação a ele. IV - Não prospera a tese defensiva de absolvição, em razão de suposta ausência do dolo específico do tipo penal, pois as circunstâncias que envolvem o fato delituoso são indicativos seguros da clara consciência e vontade desimpedida do Apelante em amedrontar, causando receio na vítima de lhe causar mal injusto e grave. V - Não se sustenta o argumento de que a conduta do Réu seria atípica, em virtude da não intimidação da vítima, uma vez que o amedrontamento efetivo do destinatário da ameaça não configura elementar do tipo penal em testilha, e, a despeito disso, há comprovação nos autos que o Ofendido abriu mão de seu dever funcional, em razão da atitude do militar de hierarquia superior. 
VI - A alegação de insuficiência de provas, em desfavor do Apelante não encontra respaldo nos autos, à vista de todo o caderno probante, certo e preciso na demonstração e esclarecimento do contexto dos fatos e do comportamento do Acusado, apontando que o ato ilícito foi direcionado a intimidar e incutir receio no Ofendido, não havendo que se cogitar na incidência do princípio do in dubio pro reo. 
VII - Alfim, não obstante o acerto do decreto condenatório, por questões de política criminal, deve ser suprimida, das condições impostas para a concessão do sursis, o cumprimento do previsto na alínea ‘a’ do art. 626 do CPPM, uma vez que este Sodalício entende que ‘tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho’ é exigência que não depende unicamente do Sentenciado. VIII - Recurso parcialmente provido, mantendo-se a condenação, tão somente para adequar as condições do benefício do sursis concedido ao Apelante. Decisão por unanimidade” (fls. 23-39, doc. 3).



    5. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual se insiste na absolvição do paciente, afirmando a atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo.



    Alega-se que “a conduta praticada pelo então Cabo Bruno Castilhos Martins não passou de gesto mal interpretado. Foi uma brincadeira. Bruno nunca teve a intenção de ameaçar o Ofendido. Não teve vontade de querer mal a vítima. E, assim, ausente o elemento subjetivo do tipo penal ‘de ameaça’, em qual o dolo se apresenta na vontade livre e consciente de ameaçar alguém, de 
causar-lhe um mal injusto e grave”. 



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “requer: 01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, que foi Cabo do Exército brasileiro, com a cassação do Acórdão do Superior Tribunal Militar, datado de 19/12/2023, Evento 32, do E-PROC, com a reforma da Sentença condenatória reconhecendo a ausência de dolo na conduta e porque o Ofendido não se sentiu ameaçado, determinando-se a absolvição do delito descrito no art. 223, do CPM, com fundamento no art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal Miliar, porque o fato é atípico, ou seja, não constitui infração penal; 02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 03. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos da APM nº 7000023-60.2022.7.03.0103 e da Apelação nº 7000324-72.2023.7.00.0000 que podem ser acessados no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e afastaram as alegações defensivas, assentando não somente a materialidade e autoria do delito, como o dolo específico do paciente em ameaçar a vítima. Colhe-se do acórdão prolatado no julgamento da apelação pelo Superior Tribunal Militar:



    “(...) a autoria é inquestionável e a materialidade delitiva, por sua vez, encontra-se seguramente delineada no caderno processual. No que tange à culpabilidade, à luz do contexto sub examine, o dolo que permeia o proceder do Acusado exsurge com clareza dos traços objetivos de seu comportamento, notadamente por ter obtido êxito em seu intento de intimidação do Ofendido, que deixou de executar tarefa regulamentar, cônscio de que liberava a passagem, sem realizar a revista do veículo, em razão do agir intimidatório do Réu. 



    Por tudo que dos autos consta, resta inconteste a intenção do Acusado, livre e consciente, de executar o verbo núcleo do tipo, causando temor no Ofendido. 



    Ademais, sobreleva destacar que, à época, o Apelante era Cabo do Exército Brasileiro, designado como motorista do Comandante do Quartel, função que, notadamente, o destacava dos Graduados de mesma hierarquia e provocava respeito nos mais modernos. 



    O Ofendido, por sua vez, era Soldado do Efetivo Variável (Recruta), graduação inferior à do Réu. Aliado à atitude do Apelante, há de ser considerado, não somente o potencial intimidatório próprio de uma arma de fogo, mas, sobretudo, o temor reverencial que, naturalmente, descende da dinâmica organizacional das Forças Armadas, baseada nos princípios da Hierarquia e da Disciplina. 



    Destarte, as circunstâncias que envolvem o fato delituoso são indicativos seguros da clara consciência e vontade desimpedida do Apelante em levar a efeito o ato ilícito, na direção do resultado, notadamente valendo-se de sua posição de militar mais antigo, em relação ao Ofendido. (…)



    De igual forma, falece de razão a Defesa, quando pleiteia a absolvição, arguindo a ausência de dolo na conduta praticada pelo Réu, uma vez que, consoante exposto, os atos levados a efeito pelo Apelante efetivamente foram direcionados a intimidar e a incutir receio no Ofendido, que abriu não de seu dever funcional em razão da atitude do militar de hierarquia superior. 



    Na mesma toada, as teses defensivas de insuficiência de provas, em desfavor do Apelante, não encontram respaldo, diante de todo o caderno probante, certo e preciso na demonstração e no esclarecimento do contexto dos fatos, e do comportamento do Réu. 



    A prova de que o Acusado cometeu o crime em comento é robusta. O único testemunho que destoa dos demais é o do motorista do veículo onde se encontrava o Acusado, ex-Sd Anderson Fonseca Ferreira, acerca do momento do saque da arma e da abordagem feita pelo Ofendido, se pelo lado do motorista ou do carona. 



    A narrativa apresentada pela referida testemunha não tem o condão de afastar a comprovação da materialidade delitiva e do dolo do Acusado, pois se mostrou confusa e desconexa de todo o acervo testemunhal coletado. O que se verifica dos autos é que os depoimentos prestados em juízo corroboraram as oitivas colhidas na fase inquisitorial, não remanescendo incertezas passíveis de afugentar a necessária condenação” (fls.32-35, doc. 3).



    8. Tem-se, assim, na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal que a adoção de entendimento diverso sobre a tipificação da conduta e a comprovação da autoria e materialidade exigiriam o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus.



    Pelos documentos juntados e pelas circunstâncias do caso não há excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais nos julgados impugnados a justificar a revisão dos fatos e provas considerados pelos órgãos julgadores, acolhendo-se a pretendia absolvição do paciente.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora